Tribunal: TJMT
Processo: 0000492-24.2019.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000492-24.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JAEDSON DOS SANTOS - CPF: 062.048.041-62 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), DYONATAN DA SILVA BARBOSA - CPF: 042.906.511-60 (APELANTE), FERNANDA ALVES DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 040.583.371-76 (VÍTIMA), JOAO EDUARDO DOMINGO ALENCAR - CPF: 328.109.971-87 (VÍTIMA), ROSEMARY ALVES DO PRADO - CPF: 488.734.381-72 (VÍTIMA), GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 023.275.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000492-24.2019.8.11.0008

APELANTE: JAEDSON DOS SANTOS, DYONATAN DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PATRIMÔNIOS DISTINTOS DE 2 (DUAS) VÍTIMAS – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA 1/6 (UM SEXTO) – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO TJMT e STJ –
READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA PARA FINS DE REVISÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSBILIDADE – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que os réus cometeram o delito de roubo, máxime quando a prática do crime está
demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, além da confissão de um réu e do reconhecimento do outro réu pelas vítimas.

Comprovado, pelas provas colhidas na instrução processual, que por meio de uma só ação, os agentes subtraíram bens pertencentes ao patrimônio de 2 (duas) vítimas distintas, a fração de aumento do concurso formal de crimes deve ser reajustada para 1/6 (um sexto).

A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP, será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao juízo da execução sua análise, nos termos do art. 66, III,
c
, da LEP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Jaedson dos Santos Lima
e
Dyonatan da Silva Barbosa
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal [artigo 157, § 2º, II e § 2
o
-A, I, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal].

Os apelantes foram condenados às seguintes penas:
(I)

JAEDSON
: 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa;
(II)

DYONATAN
: 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Tanto
JAEDSON
como
DYONATAN
pleiteiam
:
1)
a reanálise dos fatos e provas pela instância superior, com fundamento no princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de que os réus sejam absolvidos;
2)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação ao concurso formal; e
3)
a realização da detração penal, nos termos do art. 387, § 2º do CPP, com a consequente alteração do regime prisional.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para readequar a fração de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto), em relação ao concurso formal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Jaedson dos Santos
e
Dyonatan da Silva Barbosa
a prática do delito de roubo em desfavor das vítimas Rosemary Alves do Prado, Fernanda Alves Domingos Alencar e João Eduardo Domingo de Alencar.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 21 de janeiro de 2019, por volta das 21h30min, na residência particular localizada na rua Ernesto de Souza Ferraz, nº. 1014-S, Bairro Jardim Boa Esperança, na cidade de Nova Olímpia/MT, os denunciados, mediante concurso de pessoas, e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, às vítimas Rosemary Alves do Prado, João Eduardo Domingo de Alencar e Fernanda Alves Domingos de Alencar, subtraíram para proveito de ambos, 01 (uma) caminhonete Placa NPQ-4329 e 01 (um) celular LG, K10.

Apurou-se que, no dia dos fatos, os denunciados JAEDSON DOS SANTOS LIMA e DYONATAN DA SILVA BARBOSA, deslocaram-se até a residência acima descrita em uma motocicleta vermelha, ao passo que JAEDSON desceu da motocicleta e adentrou a residência, anunciando o assalto e, em posse de uma arma de fogo, abordou a vítima Rosemary, que se encontrava na varanda da casa.

Posteriormente, o denunciado JAEDSON ao entrar na residência, abordou a vítima Fernanda e seu filho, oportunidade em que, levaram todos para dentro do quarto da casa. Nesse instante, a vítima João Eduardo, ao sair do banheiro, fora também abordado pelo denunciado, o qual mandou entrar no quarto.

Após, todos estarem dentro do quarto e ajoelhados, o denunciado JAEDSON pediu a chave da caminhonete e dinheiro, oportunidade em que a vítima João Eduardo entregou a chave e a vítima Fernanda Alves entregou o seu aparelho celular.

Nesse ínterim, o denunciado Dyonatan adentrou a residência e pegou a chave da caminhonete e, logo em seguida, empreendeu fuga do local, em posse da mesma.

Após o denunciado Dyonatan evadir-se em posse da caminhonete, o denunciado Jaedson manteve as vítimas dentro do quarto e logo em seguida, foi embora na motocicleta.

Consta ainda dos autos que os Policias Militares ao serem acionados, realizaram diversas diligências e, lograram êxito em localizar os denunciados próximo à rua 30, em uma motocicleta e, ao visualizarem a polícia, tentaram evadir do local, ao passo que os dois pularam da moto e caíram no solo.

O denunciado Dyonatan conseguiu correr, adentrando um matagal e não sendo localizado. Entretanto, o denunciado Jaedson, foi detido e com este, após busca pessoal, foi encontrado em seu bolso uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína e a chave da caminhonete produto do roubo em questão.

Infere-se ainda que o denunciado Jaedson levou os policiais no local em que a caminhonete estava escondida, logrando êxito em localizar a res furtiva, bem como levou os policiais na residência do denunciado Dyonatan e no local fora encontrada a motocicleta vermelha utilizada no roubo. [...]”.

No tocante à autoria do delito, a vítima
Rosemary
, a primeira vítima abordada pelos assaltantes, narrou o seguinte no seu depoimento perante a autoridade policial:

“Que na data de 21/01/2019, estava em sua residência, por volta das 21:30h, na companhia do esposo JOÃO EDUARDO, filhas: JULIANA e FERNANDA, quando de repente
subiu uma moto na calçada com 02 (dois) ocupantes e o garupa logo desceu e anunciou "É ASSALTO, É ASSALTO"
,
QUE no momento ela (vítima) estava só na varanda, os demais da família estavam dentro de casa;
QUE o suspeito que a abordou dizendo que era assalto, era magro, estatura mediana, moreno, trajava camisa de manga comprida listas (cor vinho e riscada de cor preta ou azul), e estava de capacete; QUE quando esse suspeito a abordou
apontava lhe uma arma de fogo
, não sabe dizer o tipo de arma de fogo, preta, mas acredita que era um revolver; QUE
O suspeito que estava armado, saiu entrando empurrando ela (vítima) e logo pegou os demais membros da família (esposo e as filhas) e colocaram dentro do quarto
e logo exigia a
chave da caminhonete, celulares, dinheiro
; QUE no momento foi entregue a chave da caminhonete, e a filha FERNANDA, entregou ao meliante que estava armado o celular dela;
QUE o que pilotava a moto entrou dentro de casa e só pegou a chave da caminhonete com o suspeito que estava armado;
QUE o que pilotava a moto, era de estatura alta, negro, não se recorda que roupa esse meliante que pilotava a moto usava; QUE o suspeito que estava armado, agrediu só a filha dela (FERNANDA), dando lhe um chute, exigindo que não era para ela (FERNANDA) olhar para ele; QUE
logo que pegaram a chave da caminhonete, um dos suspeitos saiu com a caminhonete e o outro ficou por ali cuidando deles (vítimas)
; QUE não foi possível ela (vítima) ver quem ficou cuidar deles (vítimas) e quem foi que saiu com a caminhonete; QUE logo mais o outro suspeito saiu; QUE os suspeitos esqueceram uma jaqueta (tipo moleton), azul, na casa dela (vítima), não sabe dizer de qual dos suspeitos é a jaqueta; QUE ela (vítima), pelo nervosismo, não acha nas condições de reconhecer os suspeitos, por fisionomia, pois, usavam capacete, sabe apenas as características físicas, pele, conforme já descrito”.

As vítimas
João Eduardo Domingos de Alencar
e
Fernanda Alves Domingos de Alencar
em sede policial corroboram a versão contada por Rosemary.

Segundo João Eduardo,

“logo que chegou em casa, o declarante foi para o banheiro, e escutou a sua esposa (ROSEMARY ALVES) gritando: "assalto"; QUE o declarante saiu do banheiro, e o suspeito pediu para ele entrar no quarto e se ajoelhar”;

“QUE O suspeito a todo instante dizia que só queria a camionete, e o declarante disse: "leva, leva"; QUE o suspeito estava armado”;

“QUE o declarante declina que um suspeito ficou apontado a arma para ele, e o outro ficou na camionete e saiu com ela, e logo depois o suspeito que estava na casa foi embora de motocicleta”;

“QUE perguntado para o declarante, se só o veículo fora roubado, o declarante disse que o suspeito também levou o celular de sua filha”.

No mesmo sentido é a declaração da vítima
Fernanda:

“A declarante estava na cozinha, falando com o namorado, via whatsapp, quando guardou o aparelho no bolso e foi ver o que a sua mãe estava falando, indo então de encontro com a sua mãe, que disse: "assalto"; QUE nesse momento viu o suspeito, segurando o pescoço de sua mãe, com uma arma”;

“QUE quando o suspeito colocou a declarante no quarto (quarto da mãe da declarante), junto com a sua mãe e o seu filho, logo em seguida o seu pai saiu do banheiro, e o suspeito também o colocou no quarto”;

“QUE a declarante disse que a única pessoa que tinha celular era ela (aparelho LG 10K - preto, qual fora roubado)”;

“QUE a declarante disse que inicialmente entraram dois suspeitos na sua casa, sendo um armado, o qual os colocou no quarto, e o outro, que só pegou a chave da camionete, colocou uma roupa de frio azul, no sofá, pegou a chave do carro e saiu”.

A testemunha
Juliana Alves Domingos de Alencar
ficou escondida quando percebeu que havia estranhos na residência; em seu depoimento, confirmou que dois rapazes adentraram à casa e subtraíram a camionete e o celular:

“de repente ouviu sua genitora gritar pelo seu genitor (NETO – JOÃO EDUARDO), gritando que estava tendo um assalto; QUE naquele momento seu genitor (NETO) estava no banho, QUE ela (declarante) ao perceber que tinha estranhos dentro de casa, ela (declarante) logo se escondeu”;

“
QUE não chegou a perceber a quantidade de pessoas (suspeitos), mas pôde observar pela voz que soava dentro do quarto, exigindo carro, dinheiro, celulares, parecia ter 2 (dois) suspeitos”;

“QUE logo que pegaram a chave da caminhonete, um dos meliantes tentou sair com a caminhonete e teve dificuldade, isso porque ela (declarante) ouviu que o carro afogou”;

“QUE não foi possível ela (declarante) ver os suspeitos nem ele (suspeitos) a viram”.

A testemunha
Ilda de Souza Ribeiro
, vizinha da família assaltada, percebeu toda a movimentação em torno da casa e disse ter visto alguém saindo da residência de Rosemary dirigindo a camionete e uma outra pessoa pilotando uma motocicleta.

Segundo ela:

“quem saía com a caminhonete, parecia não saber dirigir, derrapou ao sair, afogou, quase bateu no muro; QUE a pessoa que estava na moto não foi possível reconhecer, mas o motorista da caminhonete foi possível reconhecer porque o vidro estava aberto”;

“QUE quem dirigia a caminhonete era moreno escuro, tem pouco cabelo e é caracolado; QUE o motoqueiro ao sair ainda conversou com o motorista da caminhonete e logo saíram em arrancos um pra cada lado, um saiu pela rua 18 e o outro pela rua do ginásio”;

“QUE lembra que na hora dos fatos/ocorridos, o filho de uma vizinha, não sabe o nome, sabe apenas que é um menor, estava na casa dele e tinha visto o ocorrido”.

A testemunha
Moabe Ramos Martins
asseverou que avistou os assaltantes chegando à casa de Rosemary e a abordando.

Na delegacia, relatou:

“QUE essa moto com os 02 (dois) ocupantes, parou na calçada da casa de dona Rosemary, e logo os 02 (dois) homens entraram na casa de dona Rosemary; QUE naquele momento, a dona Rosemary, estava na área da casa dela; QUE os dois homens usavam capacete”;

“QUE o garupa, assim que desceu da moto entrou e deu para ver de longe que sacou uma arma e logo abordou a dona Rosemary”;

“QUE um dos homens saiu dirigindo o carro caminhonete) e parecia que não sabia dirigir ou não conhecia do carro, afogou o carro umas 03 (três) vezes”;

“QUE o cara que pilotava a moto saiu pela rua do ginásio e o da caminhonete saiu pela mesma rua da casa da dona Rosemary”.

Os policiais militares,
Tulio Oliveira Garcia e Ellbis Rodrigues da Costa
, que atenderam à ocorrência, relataram os fatos no mesmo sentido:

“Q
ue na data (22/01/2019), por volta das 22:00h, foram acionados e em diligencia por volta 01:40 da manhã, lograram êxito quanto ao roubo de camionete placa NPQ 4329 MMC L200 outdoor prata”;

“Que levaram um celular LG K10 e a camionete e foram rumo à cidade de Barra dos Bugres; essa GUPM se deslocou em diligências e obtivemos êxito em localizar dois suspeitos próximo a rua 30, em uma motocicleta, placa KAT 6571 de Denise e de cor azul, que eles evadiram quando avistaram esta GUPM”;

“Que após acompanhamento os dois suspeitos pularam da moto e caíram no solo, que o piloto da moto "Dyonatan da Silva Barbosa, vulgo yoyo" conseguiu correr e durante a fuga efetuou vários disparos de arma de fogo contra essa GUPM que revidou a injusta agressão, que ele adentrou um matagal e não obtivemos êxito em localizá-lo”;

“Que o garupa Jaedson dos Santos Lima foi detido e na busca pessoal foi encontrado com ele, em seu bolso, uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína e uma chave de um veículo com controle de alarme e então imediatamente o mesmo relatou que a chave era da camionete roubada e disse que quem foragiu na moto foi quem efetuou o roubo da camionete”;

“Que o conduzido Jaedson nos levou de forma espontânea até onde estava escondida a camionete roubada, indo para Barra do Bugres, após o viaduto da usina Itamarati, à direita, embrenhada em meio ao canavial”;

“Que fomos até a residência e encontramos no local a outra moto utilizada no roubo, placa JZG 5464 de Barra do Bugres e de cor vermelha”;

“Que no celular do Jaedson (samsung de cor branca) há inúmeras mensagens de whatsapp com pessoas e grupos relacionados à facção "comando vermelho, inclusive mensagens de comunicação referente a este roubo”;

“Que o conduzido Jaedson ainda relatou que quem foi o cabeça do crime foi o Dyonatan que organizou tudo”.

Em seu interrogatório, na fase investigativa, o réu
JAEDSON
disse o seguinte:

“QUE nessa correria, DYONATAN, beirou um matagal, pulou da moto e fugiu, e o Interrogando ficou para trás, e no chão foi encontrado a chave da camionete roubada”;

“
QUE sabe que a moto utilizada no roubo foi uma moto vermelha (encontrada posteriormente na casa onde estava DYONATAN, "BOLA" e "MENOR";

“
QUE chegaram a convidar o Interrogando para participar do roubo, porém não aceitou”;

“QUE a camionete foi encontrada no canavial, sentido BARRA DO BUGRES; QUE foi o Interrogado que levou os policiais até o canavial, onde estava a camionete”;

“
QUE o Interrogado ficou sabendo do roubo da camionete, pelo grupo do whatsapp chamado "SO CRIA"; QUE esse grupo tinha apenas alguns conhecidos que costumavam se reunir para usar drogas”;

“QUE foi o Interrogado que levou os policiais até o canavial, onde estava a camionete”;

O réu
DYONATAN
não foi encontrado, pois empreendeu fuga quando avistado pelos policiais.

Na instrução processual, as vítimas
Rosemary
e
Fernanda
confirmaram a ocorrência do crime, ratificando exatamente as versões contadas por elas na delegacia.

Em síntese,
Rosemary
contou que:

“Nesse intervalo que eu ‘tava’ empilhando as cadeiras ‘pra’ por dentro de casa, ‘pra’ por a camionete ‘pra’ dentro, aí
que chegou aquela moto
, rápido. Eu olhei assim, e continuei colocando minhas cadeiras, eu pensei que fosse alguém conhecido, algum parente.
Aí, ele falou um negócio, disse que era um assalto; (...) aí ele chegou e me pegou e colocar o revolver em mim, e eu olhei e pensei que era real (...) eu desesperei”.

“
Chegaram os dois em uma moto
, um desceu e foi em direção e o outro ficou na moto, e eu falei que não tinha ninguém lá. (...) Eu falei que tinha minha menina e meu esposo que estava banhando. (...) E eu falei que era um assalto, mas não podia ser gritado. Eu falei umas três ou quatro vezes, “É um assalto, é um assalto.” E ele (vítima) saiu cheio de (inaudível), e foi em encontro.
E eles queriam a chave da camionete, dinheiro, e celular. Aí o celular que estava mais a vista era o da minha menina. E aí ele pegou o celular”.

“(...) Aí ele pegou já foi pegando a chave da camionete ‘pra’ ele
, dinheiro nós falamos que não tinha (...) ele já foi colocando nós no quarto, o
Dyonatan que era o que estava armado,
e outro ficou lá na frente, funcionando a camionete e nisso ele teve muita complicação ‘pra’ funcionar a camionete, ele ‘tava’ quase conseguindo”.

A corroborar a versão anterior, a vítima
Fernanda
narrou que:

"Enquanto ela [Rosemary] ‘tava’ recolhendo [as cadeiras], eles entraram. Até então, ela achou que fosse algum primo, alguém fazendo brincadeira,
porque eles chegaram com arma e moto
”.

“E eu vi que o rapaz, o
Dyonatan estava com ela de pendurado assim, e com a arma na cabeça
, foi quando eu peguei meu filho, abracei com ele e fui seguindo ele, né”.

“Quando eles começaram a pedir dinheiro
, chave da camionete
que a gente tinha”.

“Sim, ele só pegou [o celular] porque ‘tava’ no meu bolso na hora, então não tinha nem como esconder”.

“Promotor:
Quantas pessoas eram?

Fernanda:
Duas.

Promotor: Teve alguma agressão física?

Fernanda: Na hora que eu fui tentar focar ‘pra’ reconhecer ele, foi a hora que ele me deu um chute”.

Interrogado em juízo, o apelante
JAEDSON
confessou
a prática delitiva e ainda narrou com detalhes como o roubo aconteceu:

Juiz: Quer dizer algo a respeito?

Réu: A camionete, sim, sobre a camionete, sim.

J:

Vocês praticaram esse crime?

R: Sim, senhor.

Juiz: Os dois?

R: Os dois.

J: Você e o Dyonatan?

Réu: sim.

J: Como foi isso?

R: Eu estava em casa, eu morava sozinho, ele me ligou falando que tinha uma camionete “pra” pegar, estava precisando de dinheiro, e eu peguei e fui com ele só pra levar ela.

J: Preciso saber de tudo se quiser falar, é claro, e aí, como é que foi?

R:
Ele entrou dentro da casa, nós pegou e foi lá e rendeu todo mundo, “tava” com a arma de fogo.

J: Quem estava empunhando a arma de fogo?

R: Eu; nós não chegou em bater em alguém.

J: Mas vocês chegaram a ameaçar essas pessoas?

R: Só mandamos todo mundo deitar no chão,
só queríamos a camionete.

J: Quem deu partida na camionete?

R: Eu; eu que sai com ela. (...) ele saiu com outra moto. (...)

Promotor: está mencionando aqui na denúncia que vocês levaram celulares também.

R: Sim, foi tudo jogado.

Promotor: Foi jogado fora os celulares?

R: Sim.

Promotor: quem encomendou essa camionete de vocês?

R: Isso eu já não sabia, que isso era do lado dele lá né, eu fui chamado “pra” pegar a camionete. Só “pra” mim levar ela.

Promotor: Levar onde?

R: Pra Cuiabá.

Promotor: Tem informação que foi encomendado pelo

comando vermelho.

R: Tem que ver com ele lá. (...)

Promotor: O que o senhor ia ganhar com isso?

R: Ia ganhar 3.000 reais, uma moto e uma quantia em droga, sou usuário.

Promotor: Quem era a terceira pessoa que estava com vocês?

R: No momento do roubo, só eu e ele.

Promotor: Foi mencionado aqui que haviam duas motos que chegaram.

R: Só uma moto.

Promotor: Quem entrou na casa, só o senhor?

Réu: Eu e ele, nós dois entramos. (...)

Por outro lado, em juízo, o réu
DYONATAN
negou ter participado do crime, limitando-se a dizer que
“isso aí é uma represália contra mim e eu não tenho nada a declarar sobre esse B.O.”.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Jaedson dos Santos Lima e
de
Dyonatan da Silva Barbosa
, condenando-os pela prática do crime de roubo majorado.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de apreensão e de entrega, relatório policial, declaração das vítimas e interrogatórios dos réus.

Os depoimentos colhidos são fortes e suficientes como arcabouço probatório, além disso, a confissão do acusado
Jaedson
, que contou com detalhes como se operou a conduta delitiva, converge com os depoimentos das vítimas e testemunhas, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição dos apelantes.

Não só as vítimas Rosemary, Fernanda e João Eduardo são uníssonas em suas declarações, mas também os vizinhos Moabe e Ilda que viram o exato momento em que os assaltantes chegaram à casa de Rosemary e a abordaram com uma arma de fogo.

Ainda que o réu
Dyonatan
tenha negado a participação no roubo, o réu
Jaedson
é
confesso
, inclusive relatou como
os dois
[configurando o concurso de pessoas] abordaram [com emprego de arma de fogo] as vítimas com o fim de subtrair a camionete que estava estacionada na calçada da residência da família-vítima.

Ademais, quando
Jaedson
foi abordado pelos policiais, as chaves da
res furtiva
foi encontrada na posse dele, o que denota ter sido ele um dos autores do crime.

De fato, a camionete foi recuperada após o réu
Jaedson
ter levado os policiais até o local onde o objeto furtado se encontrava, porém, o celular da vítima Fernanda não foi restituído, pois foi descartado conforme Jaedson relatou em juízo.

De mais a mais, como prova subsidiária, houve o reconhecimento fotográfico do réu
Dyonatan
da Silva Barbosa pelas vítimas
João Eduardo
Domingos de Alencar e
Fernanda
Alves Domingos de Alencar e pela testemunha
Ilda
de Souza Ribeiro.

É sabido que, e
m crimes contra o patrimônio – geralmente cometidos na clandestinidade – o depoimento das vítimas constitui prova idônea para sustentar a condenação, quando se encontra em sintonia com as demais provas amealhadas.

Na questão em tela, a versão das vítimas tem ainda maior valor probatório porque suas declarações foram corroboradas pelos dois vizinhos [Moabe e Ilda] que presenciaram, de suas casas, o momento da chegada dos réus à casa de Rosemary.

Nesse sentido:

“[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal,
porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal
. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021)

DO CONCURSO FORMAL

Das provas produzidas nos autos, extrai-se que foram subtraídos:
A)
1 (um) veículo L200 Outdoor, tipo camionete, de cor prata, placa NPQ-4329 pertencente a
Rosemary Alves do Prado
; e
B)
1 (um) aparelho celular LG modelo K10, de cor azul, de
Fernanda Alves Domingos de Alencar
.

Portanto, em uma única ação delitiva, os réus subtraíram patrimônios de
2 (duas) vítimas distintas
, de modo que restou caracterizado o concurso formal, nos moldes do art. 70, do Código Penal.

No entanto, imperioso o reajuste da fração de aumento utilizada pelo magistrado sentenciante [1/3 – um terço], uma vez que o recrudescimento vai de encontro com o teor do Enunciado n. 35 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício e com o entendimento predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Enunciado n. 35
: A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações [...]
” (STJ, AgRg no AREsp 1776123/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

Deve a reprimenda de cada apelante ser majorada na fração de 1/6 (um sexto), de forma que readequo a pena definitiva de:
1)

JAEDSON
para
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 50 dias-multa
[1]
e de:
2)

DYONATAN

para
12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias
e pagamento de 40 dias-multa
[2]
.

DA DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º DO CPP

Como é cediço, o instituto da detração somente deve ser aplicado pelo juízo sentenciante quando implicar em alteração do regime prisional; em caso diverso, deve ficar adstrito à competência do juízo da execução, o qual analisará os benefícios dela na unificação/cálculo da pena.

Da data da prisão do apelante Jaedson [22.01.2019] até a sentença [18/12/2019], ele permaneceu em prisão cautelar por aproximadamente 11 meses; se abatido este período na pena readequada, já computada na fração de 1/6 pelo concurso formal, a pena ainda permaneceria acima de 8 (oito) anos.

E nem há que se falar do benefício ao réu Dyonatan, pois além de ter sido preso
após
a data do crime [o tempo preso cautelarmente seria menor que o de Jaedson], sua pena definitiva ainda é maior.

Assim, a
detração deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, ‘c’ da Lei 7.210/84,
in verbis
:
“Compete ao Juiz da execução:[...] III - decidir sobre:[...] c) detração e remição da pena”.

Ademais:

[...] Para o acusado que deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, também em face da reincidência, é irrelevante, em sede de Recurso de Apelação, aplicar-se a detração, eis que não teria potencial para influenciar na escolha do regime prisional. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal [...]
(N.U 0024463-72.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

[...] Destarte, se, no caso concreto, o cômputo do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal. [...]
(N.U 0018120-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Dessa forma, o pedido formulado pela defesa não comporta acolhimento.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para fixar a pena de
I)

JAEDSON
em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
e a de
II)

DYONATAN

em
12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]

Art. 72, do Código Penal - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

[2]
Idem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021